Tribunal: CARF
Processo: 13984.720371/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720371/2011-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.221 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
NALU TEREZINHA JULIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF. COMPROVAÇÃO DO ERRO DA FONTE
PAGADORA
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO COMPROVAÇÃO
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do Recurso
Voluntário e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para cancelar a infração omissão de
rendimentos do trabalho, no valor de R$ 6.000,00, bem como a inclusão do IRRF s/Omissão de
R$ 183,24. Vencido o Conselheiro Gleison Pimenta Sousa que negava provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 5 a 10, por meio da qual foi
efetuado o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, no valor de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720371/2011-98
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720371/2011-98

R$ 2.110,26, código de receita 2904, sujeito a multa de oficio de 75% e de juros de
mora, relativos ao ano-calendário 2008, exercício 2009.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6 a 8, o
lançamento foi motivado pela constatação das seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos recebidos da Associação dos Municípios da Região Serrana,
CNPJ n.o 83.227.777/0001-10, no valor de R$ 6.000,00, apurados com base na Dirf
apresentada pela fonte pagadora.
2) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 3.000,00, em nome de Maria
Cristina Rodolfo Arruda, por falta de comprovação.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 2 e 3,
alegando, quanto à omissão de rendimentos lançada, que consta na DIRPF como
rendimentos recebidos do Consórcio Intermunicipal de Saúde, CNPJ n.o
07.383.800/0001-88, o valor de R$ 32.880,00 e IRRF no valor de R$ 1.687,56,
coincidentes com os informados em Dirf pela fonte pagadora, e informe de rendimentos,
todos em anexo.
Quanto às despesas médicas glosadas, diz que está apresentando todos os comprovantes
de pagamento das despesas deduzidas, e solicita que sejam considerados todos os
documentos apresentados, e que seja providenciada a retificação do lançamento
imputado, considerando, inclusive, os gastos devidamente comprovados com
previdência privada e despesas médicas, e que não lhe seja imposta a penalidade da
multa de oficio.
Por fim, requer que a impugnação seja acolhida, modificando o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 25/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o(a) recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização, conforme DIRF retificadora encaminhada pela fonte pagadora AMURES;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as seguintes infrações: 1) omissão de rendimentos do trabalho
com vínculo e/ou sem vínculo empregatício recebidos da fonte pagadora Associação dos
Municípios da Região Serrana de R$ 6.000,00 (inclusão do IRRF s/Omissão de 183,24) e 2)
dedução indevida de despesas médicas com a profissional Maria Cristina Rodolfo Arruda de R$
3.000,00.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720371/2011-98

Compulsando os autos, em especial, a DIRF retificadora da fonte pagadora
Associação dos Municípios da Região Serrana - CNPJ n.o 83.227.777/0001-10 (fls. 119/127)
constata-se que não consta a Recorrente como beneficiária de rendimentos recebidos dessa fonte
pagadora, logo deve-se cancelar a infração de omissão de rendimentos do trabalho no valor de
R$ 6.000,00, bem como a inclusão do IRRF s/Omissão de R$ 183,24 (fl. 06).
A contribuinte pleiteou a dedução de despesas médicas no montante de R$
10.382,50, tendo sido glosada a importância de R$ 3.000,00, declaradas em nome de Maria
Cristina Rodolfo Arruda, por falta de comprovação.
As deduções de despesas médicas, da base de cálculo do ajuste anual estão assim
disciplinadas no 80 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimentos ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifei)
Neste ponto, não há reparo a ser feito na decisão de piso, pois os recibos de
pagamentos emitidos pela profissional Maria Cristina Arruda (fls. 80/84) não atendem os
requisitos legais acima elencados, pois não consta o endereço profissional da emitente e nem o
registro profissional da mesma, logo deve ser mantida a glosa dessa despesa médicas efetuada
pela fiscalização.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para cancelar a infração omissão de rendimentos do trabalho, no valor de
R$ 6.000,00, bem como a inclusão do IRRF s/Omissão de R$ 183,24.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.221 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.720371/2011-98

Fl. 148
DF CARF MF
Original